Tribunal: TJDFT
Processo: 0705717-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705717-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBOE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, OBOE TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS S.A, OBOE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, CIA. DE INVESTIMENTO OBOE, ADVISOR GESTAO DE ATIVOS S.A, OBOE HOLDING FINANCEIRA S.A, JOSE NEWTON LOPES DE FREITAS, MAGAZINES BRASILEIROS LTDA - ME, CLARINETE PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - EPP AGRAVADO: IRAM DE SENA ALFAIA D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator